Tribunal: TJPA
Processo: 0832066-42.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832066-42.2019.8.14.0301

APELANTE: ELIEL SOEIRO BOTELHO, JOCIRENE SOEIRO BOTELHO, NOEMI SOEIRO BOTELHO, ENOS SOEIRO BOTELHO, JOZUE SOEIRO BOTELHO, ISRAEL SOEIRO BOTELHO

APELADO: JOEL SOEIRO BOTELHO, MICHELE DO SOCORRO BARROS DA SILVA HENSCHEL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832066-42.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S): ELIEL SOEIRO BOTELHO E OUTROS.

ADVOGADO(A)(S): FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA - OAB PA5041-A.

EMBARGADO(A)(S): MICHELE DO SOCORRO BARROS SILVA HENSCHEL.

ADVOGADO(A)(S): ROGERIO LOBATO HENSCHEL - OAB PA28218-A e JOSE AUGUSTO COLARES BARATA - OAB PA16932-A.

EMBARGADO(A)(S): JOEL SOEIRO BOTELHO.

ADVOGADO(A)(S): NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a inexistência de vício de consentimento em contrato verbal de compra e venda de imóvel, alegadamente celebrado por vendedor em estado de embriaguez habitual.

2. Sustenta o embargante a existência de omissão, obscuridade e contradição quanto à análise da prova testemunhal e da partilha do bem, alegando que o acórdão não teria enfrentado de modo suficiente a questão da embriaguez habitual e da concordância dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade relevantes, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não apreciar de forma detalhada a prova testemunhal e as circunstâncias relativas à divisão do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado (art. 1.022 do CPC).

5. O acórdão embargado examinou de forma clara e coerente as provas dos autos, concluindo pela inexistência de comprovação de vício de consentimento, uma vez que o próprio vendedor afirmou não estar sob efeito de álcool no momento da venda, e as testemunhas não confirmaram embriaguez habitual.

6. Ausente qualquer omissão ou contradição interna no julgado, configurando os embargos mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não é admitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A discordância da parte com a valoração das provas não configura omissão nem contradição no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26/04/2021, DJe 28/04/2021; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
,
para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832066-42.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S):
ELIEL SOEIRO BOTELHO E OUTROS.

ADVOGADO(A)(S):
FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA - OAB PA5041-A.

EMBARGADO(A)(S):
MICHELE DO SOCORRO BARROS SILVA HENSCHEL.

ADVOGADO(A)(S):
ROGERIO LOBATO HENSCHEL - OAB PA28218-A e JOSE AUGUSTO COLARES BARATA - OAB PA16932-A.

EMBARGADO(A)(S):
JOEL SOEIRO BOTELHO.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por ELIEL SOEIRO BOTELHO E OUTROS contra Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual o agravo interno que interpôs foi conhecido e desprovido.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão, obscuridade e contradição relevantes.

Diz que houve

avaliação superficial da prova testemunhal, que entende ser fundamental para a análise da embriaguez habitual.

Aduz que decisão não detalha suficientemente como as declarações das testemunhas foram consideradas, e se houve uma análise minuciosa sobre a possibilidade de o estado de Joel ter influenciado sua capacidade de discernimento no momento da venda.

Afirma que o Acórdão não esclarece se a divisão do terreno foi formalizada e se todos os herdeiros tinham conhecimento e concordância com essa divisão. Compreende que deve haver uma análise mais detalhada sobre a partilha do bem e a forma como a venda foi realizada.

Argumenta que a decisão, ao se ater à ausência de provas robustas, deixa de considerar a possibilidade de que a prova, por sua própria natureza, seja de difícil obtenção, pois a comprovação da embriaguez habitual e do vício de consentimento em um contrato verbal de compra e venda é um desafio probatório, motivo pelo qual expõe o entendimento que o Acórdão deveria ter considerado a possibilidade de que a prova disponível, embora não "robusta", pudesse ser suficiente para gerar dúvida razoável sobre a validade do negócio.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a inexistência de vício de consentimento em contrato verbal de compra e venda de imóvel, alegadamente celebrado por vendedor em estado de embriaguez habitual.

2. Sustenta o embargante a existência de omissão, obscuridade e contradição quanto à análise da prova testemunhal e da partilha do bem, alegando que o acórdão não teria enfrentado de modo suficiente a questão da embriaguez habitual e da concordância dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade relevantes, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não apreciar de forma detalhada a prova testemunhal e as circunstâncias relativas à divisão do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado (art. 1.022 do CPC).

5. O acórdão embargado examinou de forma clara e coerente as provas dos autos, concluindo pela inexistência de comprovação de vício de consentimento, uma vez que o próprio vendedor afirmou não estar sob efeito de álcool no momento da venda, e as testemunhas não confirmaram embriaguez habitual.

6. Ausente qualquer omissão ou contradição interna no julgado, configurando os embargos mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não é admitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A discordância da parte com a valoração das provas não configura omissão nem contradição no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26/04/2021, DJe 28/04/2021; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Finalmente,
sobre a obscuridade sabe-se ser “
fenômeno representativo de acórdão ininteligível, confuso, embaraçoso em suas razões e enigmático em sua parte dispositiva
(STJ, EDcl no AgRg no AG 178.699/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 19/04/1999)” (EDcl no REsp 919.427/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 17/04/2017).

Dito isto, resta evidente que os vícios apontados não restam caracterizados, pois o Acórdão abordou de forma clara e coesa toda a matéria trazida à discussão, concluindo que os embargantes não conseguiram comprovar que o contrato verbal de compra e venda de imóvel discutido nos autos, foi formalizado mediante vício de consentimento, pois o vendedor seria alcoólatra e estaria sob o efeito de bebida alcoólica quando realizou a transação. Constou do Acórdão que o próprio Joel (vendedor) afirmou que quando realizou a transação não estava sob o efeito de bebida alcoólica. Os embargantes não desconstituíram essa afirmação e não conseguiram comprovar a ebriedade habitual de Joel, nem pela prova testemunhal. Da mesma forma, constou do Acórdão que os embargantes não conseguiram comprovar que o bem se trata de imóvel de herança, ainda não partilhado, pois a testemunha ouvida fez afirmação em sentido contrário.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, de contradição e de obscuridade a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026